Tribunal: TJBA
Processo: 8026641-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026641-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AUDIONOR MONTEIRO SALES e outros (13) Advogado(s): ISANA SANTOS ALVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREJOES Advogado(s):FERNANDO VAZ COSTA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, servidores públicos exonerados pelo Município de Brejões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram o direito à gratuidade da justiça àqueles que comprovam insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. 4. No caso, os agravantes, servidores municipais que ajuizaram ação visando à reintegração em seus cargos após exoneração, demonstraram sua condição de hipossuficiência por meio dos contracheques e da própria situação de desemprego. 5. O perigo de dano reside na possibilidade de os agravantes sofrerem prejuízos de difícil reparação caso a decisão que indeferiu o benefício seja mantida, inviabilizando o acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para conceder a gratuidade de justiça aos agravantes. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8026641-97.2025.8.05.0000 figurando como agravantes AUDIONOR MONTEIRO SALES E OUTROS e agravado MUNICÍPIO DE BREJÕES. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.